Tribunal: STF
Processo: ARE 1498875
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MUNICÍPIOS LIMÍTROFES.  IMÓVEIS LOCALIZADOS EM AMBOS OS MUNICÍPIOS. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORÇÃO TERRITORIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão foi omissa quanto à “apreciação da violação direta aos arts. 158, inciso IV do caput, e inc. I do parágrafo único, e 159, inc. I e § 3°, todos da Constituição Federal, evidenciada por premissas jurídicas devidamente firmadas pelo Tribunal de origem no tocante ao critério inconstitucional definido para repartição de receitas de ICMS, IPI e IR entre municípios, inclusive no quantum destinado ao Fundo de Participação dos Municípios”. Afirma que a decisão novamente incorreu em omissão quanto à “adequada exegese e aplicação da jurisprudência delimitada no RE nº 253.906 e no RE nº 422.051 ao presente caso concreto, uma vez que tais precedentes violados apontam para a inafastável conclusão de que o fato gerador dos tributos em debate ocorre no local da unidade fabril e do escritório administrativo da empresa”. Expõe que “os precedentes apontados na decisão monocrática ora combatida não se amoldam ao caso para justificar a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o Tribunal de origem, balizado no conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação dada à legislação aplicável à espécie, definiu o alcance dos dispositivos infraconstitucionais ao caso concreto, entendendo pela distribuição de receitas oriundas de impostos aos municípios litigantes com base na proporção territorial de todo o imóvel. Vejam-se, à propósito, os seguintes excertos do acórdão recorrido:

“2. QUESTÃO DE FUNDO. Cumpre definir onde fica a divisa no trecho questionado, ponto que a sentença acolheu, e que vem ao Tribunal apenas pelo reexame necessário.
Tenho por correta a sentença do eminente Dr. Vancarlo André Anacleto, a qual peço vênia transcrevê-la nas seguintes passagens (fls. 533v.-6):
A perícia realizada, ao analisar as leis de criação dos municípios e a situação in loco, esclareceu a controvérsia, sendo que, de fato, há equívoco na posição da linha divisória, estando o Município de Três Coroas com área inferior à que faz jus.
As Leis Estaduais n°s 3.741/59 e 4.733/64 que criaram, respectivamente, os Municípios de Três Coroas e de Igrejinha, não apresentam qualquer incorreção, sendo tal questão incontroversa, já que delimitaram, à época, a divisa, formalmente, não havendo, desde então, qualquer espécie de controvérsia.
[...]
Concluo, então, assim como a sentença, que os apontamentos do mapa da folha 357, que é uma fotografia tirada por satélite, com acréscimos do Perito, estão conforme a Lei-RS n° 3.741, de 12-5-1959, que criou o Município de Três Coroas, e a Lei-RS n° 4.733, de 1°-6-1964, que criou o Município de Igrejinha, pelo qual define-se como sendo: (a) Arroio Kampf o marcado com percurso cor azul; (b) Arroio Lampert o marcado com percurso cor vermelha; e (c) Arroio Ludovico o marcado com percurso cor verde.
[...]
3.2 - CONSEQUÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. Impõe-se distinguir algumas situações.
3.2.1 - Quanto aos imóveis localizados apenas em Três Coroas em razão da decisão e o IPTU, este lhe pertence inteiramente.
3.2.2 - Quanto aos imóveis localizados em ambos os Municípios em razão da decisão e o IPTU, quanto ao ISS de determinada empresa e quanto aos chamados impostos partilhados, cumpre definir: (a) se se aplica o princípio da proporção territorial, como é o caso da Indústria de Bebidas Schincariol, em relação à qual a perícia concluiu que a fração de 84,76% do imóvel fica em Três Coroas, onde estão as lagoas de areação, e a fração 15,24% fica em Igrejinha, onde está o estabelecimento da Schincariol; ou (b) se se aplica, especificamente em relação à mencionada empresa, o princípio do domicílio fiscal, como decidiu a sentença, que por isso desacolheu a repercussão tributária.
[...]
De qualquer sorte, relativamente ao IPTU aplica-se o princípio da proporção territorial. Aliás, a não ser assim, viola-se o princípio da territorialidade, pois um município ou lança imposto sobre território de outro ou recebe imposto de território de outro.
E se tal é a solução ao IPTU, por lógica outro não pode ser o critério em relação a todos os demais impostos, inclusive aos compartilhados.
Desimporta, para o fim específico, o fato de a planta industrial de uma empresa, em razão do local do prédio, ter domicílio fiscal num Município, e o restante noutro. Importa é que o complexo industrial, o exercício da atividade empresarial, é composto de vários elementos que atuam combinadamente, formando uma unidade chamada empresa, que vem a ser, como se deduz do art. 966 do CC, a organização inteligente dos fatores de produção, ou, como também designa a doutrina especializada, massa de energia produtora.”

Assim, consoante já consignado, a revisão das premissas adotadas pela Corte a quo demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 636/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: ARE 1.029.359, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/05/2017; ARE 940.498, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/03/2016; ARE 841.631, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11/09/2014; e ARE 767.606, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/10/2013.
Por fim, não há falar em omissão quanto à “adequada exegese e aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal: o posicionamento da Corte no RE 253.906 e no RE 422.0519”, visto que tais precedentes — cujos temas de fundo tratam, respectivamente, da repartição de ICMS devida aos municípios pelo valor adicional apurado de modo proporcional às áreas alagadas por barragem abastecedora de usina hidrelétrica e da repartição de ICMS entre municípios de base extrativa de minério de ferro com base no valor adicional — não guardam identidade com o caso versado nos presentes autos. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente